Tribunal: TJMT
Processo: 1015457-92.2025.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015457-92.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Propriedade]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSANGELA SEMENTINO SERAFIM MANHANI - CPF: 581.148.231-00 (APELANTE), ROSECLER APARECIDA LEIRIA CASSIANO - CPF: 852.063.851-15 (ADVOGADO), RICARDO JOSE DA COSTA - CPF: 690.451.511-20 (ADVOGADO), ROZINETE TEIXEIRA DOS SANTOS ABREU - CPF: 514.152.161-34 (ADVOGADO), PRIMEIRO OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 41.477.184/0001-62 (APELADO), EDMILSON SALVADOR SERAFIM - CPF: 704.896.471-54 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA OUTORGA DE ESCRITURA DE IMÓVEL EM NOME DE INCAPAZ. EXISTÊNCIA DE PARTILHA HOMOLOGADA SEM RESSALVAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE MANIFESTA VANTAGEM. NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de alvará judicial para autorização de curadora a outorgar escritura de venda de fração ideal pertencente a incapaz, sob fundamento de ausência de prova da transação e de demonstração de vantagem manifesta, além de contrariedade à partilha homologada em inventário.

2.

A apelante sustenta que a venda do imóvel ocorreu antes do falecimento da genitora e que todos os herdeiros anuíram à formalização. Apresenta documentos que reputa aptos a comprovar a alienação anterior à sucessão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) possibilidade de autorizar, por alvará judicial, a curadora a outorgar escritura de venda de imóvel que já foi objeto de partilha regularmente homologada e registrada; e (ii) suficiência dos documentos apresentados para afastar a presunção de veracidade da partilha e demonstrar a manifesta vantagem ao curatelado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A sentença homologatória do inventário atribuiu ao curatelado fração ideal do imóvel, sem qualquer ressalva quanto à existência de venda anterior.
5. O pedido de alvará implica revisão da partilha, providência que demanda contraditório pleno e dilação probatória, incabíveis em jurisdição voluntária.
6. A alienação de bens de incapaz exige autorização judicial e demonstração de vantagem manifesta, o que não foi comprovado.
7. A existência de oposição do Ministério Público reforça o caráter litigioso da demanda, incompatível com o rito de alvará judicial.
8. A retificação ou anulação da partilha deve ser buscada por ação própria, não sendo cabível o uso do alvará judicial para esse fim.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível não provida.

Tese de julgamento:
“1. A outorga de escritura de venda em nome de incapaz referente a imóvel incluído em partilha homologada depende de ação própria para anulação ou retificação da partilha. 2. A autorização por alvará judicial exige prova inequívoca da vantagem ao curatelado, o que não se admite em procedimento de jurisdição voluntária com controvérsia relevante.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.748, IV, e 1.750; CPC, art. 656.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 1003703-11.2020.8.11.0010, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 08.03.2024; TJMT, Apelação Cível no 1008623-19.2022.8.11.0055, Rel. Des. Tatiane Colombo, 2a Câmara de Direito Privado, j. 20.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de apelação cível interposta por Rosângela Sementino Serafim Manhani, curadora de Edmilson Salvador Serafim, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e Sucessões de Rondonópolis, que julgou improcedente o pedido de Alvará Judicial que visava à autorização para outorga de escritura pública em relação à venda do imóvel matriculado sob no 83.491, por ausência de prova idônea e demonstração de manifesta vantagem ao incapaz, além de haver contradição com a partilha homologada em inventário, que destinou fração ideal de 7,14%

ao curatelado.

Nas razões recursais (ID 324246389), a apelante sustenta, em síntese, que o bem foi alienado e quitado antes do falecimento da genitora e sua inclusão no inventário ocorreu por equívoco, que todos os herdeiros anuíram à regularização e que a negativa do alvará representa formalismo excessivo, requerendo, ao final, a reforma integral da sentença e a expedição do alvará.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso (ID 328657381).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à possibilidade de expedição de alvará judicial para autorizar curadora a outorgar, em nome do incapaz, escritura pública referente à venda do imóvel matriculado sob no 83.491, cuja fração ideal de 7,14% pertence ao curatelado, diante da alegação de que, embora lhe tenha sido destinado em partilha judicialmente homologada no inventário de sua falecida genitora, o bem teria sido vendido e quitado antes da abertura da sucessão.

Na origem, alegou que o imóvel pertencia a Yolanda Sementino Serafim, falecida em 26/03/2021, e ao meeiro Heleno Salvador Serafim e foi integralmente vendido, ainda em vida, à filha Rosimeire Salvador Serafim Portela, por R$ 70.000,00, valor que teria sido integralmente quitado antes da abertura da sucessão, mediante depósitos na conta do genitor/meeiro, sem formalização em contrato.

Assevera que, por ocasião do falecimento inesperado da mãe, os herdeiros não dispunham dos comprovantes da negociação, razão pela qual o imóvel foi arrolado como pertencente ao espólio.

Extrai-se que a partilha foi homologada pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões de Rondonópolis nos autos do inventário n. 1011980-03.2021.8.11.0003 (ID 324246364), destinando ao curatelado Edmilson a referida fração ideal, assim como aos outros 06 herdeiros. O formal foi expedido e levado a registro na matrícula (ID 324246363). No entanto, todos os atos ocorreram
sem qualquer ressalva quanto à existência de venda prévia em favor da também herdeira Rosimeire
.

Nesse ponto, sustenta a apelante que os documentos relativos à venda e quitação foram obtidos apenas posteriormente à sentença homologatória, defendendo que o pedido de alvará visaria apenas formalizar situação fática consolidada antes do óbito. Alega que haveria equívoco na partilha, mas afirma tratar-se de mero erro material.

Foram apresentados depósitos realizados pela compradora em favor do meeiro em 24.08.2020 e 05.10.2020, ambos no valor de R$ 35.000,00 (IDs 324246379 e 324246380), declarações de anuência dos demais herdeiros beneficiados e, em sede recursal, declaração de venda e extrato bancário do Sr. Heleno. Ausente, todavia, qualquer prova da indisponibilidade desses documentos ao tempo do inventário, tampouco justificativa para a omissão da negociação perante o juízo que homologou a partilha.

Portanto, a realidade jurídica estabilizada a partir do inventário (sentença, partilha e registro imobiliário) é de que o imóvel integrava o patrimônio da autora da herança e foi regularmente transmitido ao incapaz.

A questão não é de simples formalização de negócio jurídico, pois a medida implica em exclusão do bem do acervo hereditário e alteração da partilha judicialmente homologada, em prejuízo da situação jurídica formalmente consolidada em favor do curatelado.

Nesse passo, os arts. 1.748, IV, e 1.750 do Código Civil, estabelecem que a alienação, oneração ou qualquer ato de disposição de bens pertencentes a incapazes depende de autorização judicial e somente pode ser deferida mediante prova inequívoca da necessidade ou vantagem ao curatelado, o que não restou demonstrado no caso concreto.

O estreito âmbito do procedimento de jurisdição voluntária também não comporta dilação probatória, tampouco permite a reabertura da realidade examinada no inventário (anulação ou retificação da partilha), principalmente considerando a repercussão patrimonial negativa para o incapaz.

Diante da ausência de comprovação documental da venda e da validade do negócio pretérito, e não esclarecidas as razões da omissão no inventário, a demonstração da ausência de prejuízo ao curatelado depende de dilação probatória em contraditório pleno, não admitida em procedimento de Alvará Judicial. Nesse sentido, é o entendimento desta Câmara:

APELAÇÕES CÍVEIS – ALVARÁ JUDICIAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ENTRE ASCENDENTE E DESCENDENTE – AUSÊNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS – OPOSIÇÃO DOS HERDEIROS –
EXISTÊNCIA DE LITÍGIO – JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
– [...]
Em procedimento de jurisdição voluntária não há interesses conflitantes nem dilação probatória
, “a existência de litigiosidade excepciona a regra de não cabimento de condenação em honorários advocatícios” (STJ – Resp. 1524634 RS), e o valor da causa é mera formalidade para fins fiscais, ainda que a Ação tenha sido extinta por inadequação da via eleita. [...] (N.U 1003703-11.2020.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024)

Além disso, a oposição do Ministério Público, tanto na origem quanto em sede recursal, destacando a incompatibilidade do pedido com o que foi declarado no inventário, reforça o caráter litigioso da demanda, característica estranha à via eleita, conforme posicionamento adotado por este Egrégio Tribunal:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. CURATELA. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO. [...] Tese de julgamento: "1. O procedimento de jurisdição voluntária para expedição de alvará judicial exige a inexistência de controvérsia sobre o ato pretendido.
2. A existência de oposição do Ministério Público, especialmente em defesa de interesses de incapaz, impede o deferimento do alvará e demanda a propositura de ação autônoma, com contraditório e possibilidade de produção de provas
." (N.U 1008623-19.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2025, Publicado no DJE 20/05/2025).

Em concussão, a revisão ou anulação da partilha, a depender do vício alegado, deve ser buscada mediante ação ordinária, pois o fato alegado refere-se a questão substancial e não mero erro material como previsto no art. 656, do CPC.

Destaque-se, por fim, que a prudência judicial nas hipóteses que envolvem interesses de incapazes não se trata de mero formalismo, mas de garantia do patrimônio de quem não pode defendê-lo pessoalmente. Assim, a natureza protetiva do regime de curatela impede que declarações unilaterais, anuências familiares ou presunções supram a exigência legado de demonstração da
manifesta vantagem
ao curatelado

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025